Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720761-75.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ATHOS VIEIRA DINIZ, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, KINGSTOWN HOTÉIS E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO ECAD. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES EM QUARTO DE HOTEL. UNIDADE DE FREQUÊNCIA COLETIVA. COBRANÇA DEVIDA. VALORES RECOLHIDOS POR EMISSORAS DE TV OU RÁDIO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA PARA APURAR O VALOR DEVIDO PELA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. 1. O ECAD tem legitimidade para atuar judicialmente ou extrajudicialmente como substituto dos titulares dos direitos pleiteados, sendo dispensada a prova da filiação ou autorização dos representados, consoante disposto no art. 99 da Lei n. 9.610/98. 2. A legitimidade passiva ad causam dos sócios, por débitos relativos à violação de direitos autorais da sociedade empresária que integram, decorre da previsão expressa no art. 110 da Lei n. 9.610/98, que os qualifica como responsáveis solidários. 3. Na esteira da disposição consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os quartos de hotéis ou motéis, para fins de cobrança de direitos autorais, em razão da disponibilização de televisores e aparelhos de rádio, são considerados locais de frequência coletiva. 4. A despeito de o art. 23 da Lei 11.771/08 tratar os meios de hospedagem como “unidades de frequência individual”, por força do princípio da especialidade, nas controvérsias acerca do cabimento do pagamento de direitos autorais deve prevalecer a disposição contida na Lei 9.610/98. 5. O fato de já ter havido o recolhimento de valores ao ECAD pelas emissoras de rádio e televisão não configura bis in idem ou enriquecimento ilícito, pois as cobranças resultam de fatos geradores distintos. Precedente do STJ (REsp 1589598/MS). 6. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (condenação genérica), com base nos fatos indicados e comprovados. A liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, inc. II, do CPC, é utilizada sempre que necessária prova de algum fato que possa quantificar o que é devido no título executivo judicial. 7. Em consonância com a Súmula 261 do STJ, necessária a apuração em liquidação de sentença do valor devido a título de direitos autorais, com demonstração da taxa média de ocupação e utilização dos equipamentos disponibilizados correspondentes à região geográfica e ao período do débito reclamado, e indicação do valor da unidade de direito autoral (UDA) adotada e o número de aposentos considerados. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.024 do Código Civil, e 795 do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade passiva dos sócios do hotel; b) artigos 23 da Lei 11.771/2008 e 68, §3o, da Lei 9.610/1998, asseverando a impossibilidade de cobrança de direitos autorais em quartos de hotéis em frequência individual, de uso exclusivo de hóspedes, não se aplicando, à hipótese, a regra para execução de músicas nas áreas coletivas, de acesso livre ao público. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementas de julgados do STJ e do TJSP em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.024 do Código Civil, e 795 do Código de Processo Civil. Com efeito, ao fixar a legitimidade passiva dos sócios, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 23 da Lei 11.771/2008, e 68, §3o, da Lei 9.610/1998. Quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. QUARTO DE HOTEL. APARELHOS TELEVISORES. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI No 9.610/1998. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. À luz das disposições insertas na Lei no 9.610/1998 e consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram. 3. Para fins de reconhecimento da possibilidade da cobrança, é irrelevante que a execução não autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha se dado a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura. 4. Na cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel) e (ii) a radiodifusão sonora ou televisiva em si. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862696/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012